Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO SERVIÇO TEMPESTIVO. VÍCIO NO SERVIÇO QUANTO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.008,71 (sete mil e oito reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que não houve vício na prestação do serviço, porquanto o cancelamento foi realizado antes da confirmação da reserva, de forma clara e informada. Aduz que o montante pago foi devidamente restituído.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48836984), com preparo regular (ID 48836987 e 48836988). Contrarrazões apresentadas (ID 48836992).
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, nos termos do art. 20 do CDC.
4. No caso, embora o cancelamento do pacote no mesmo dia não configure vício na prestação dos serviços, porquanto a hospedagem não foi confirmada e o dever de informação foi efetivamente observado, o mesmo não pode ser dito em relação ao procedimento de restituição da quantia, que extrapolou o prazo previsto pela própria recorrente.
5. Contudo, não há nexo causal entre o atraso na restituição da quantia e o dano material indicado. Não houve pagamento em excesso pelos autores em razão da referida mora, mas em razão do cancelamento lícito do serviço, o que não gera dever de indenizar.
6. Se o cancelamento do serviço era lícito antes da reserva da hospedagem, não pode ser a recorrente punida pela contratação de serviços com terceiros, porquanto o defeito na prestação inexiste, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC. Necessário, portanto, o acolhimento parcial do recurso para excluir a indenização por danos materiais.
7. Por outra lado, o atraso na restituição de considerável quantia é capaz de violar direitos da personalidade, porquanto restringe crédito dos autores de forma injustificada. Conforme descrito em sentença “trata-se de valor considerável (R$ 22.148,44), capaz de gerar desequilíbrio financeiro para quem quisesse empreender viagem nos moldes do planejamento realizado pela parte autora”.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a indenização por danos materiais, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.